Tribunal: STF
Processo: HC 246124
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Incompetência da Justiça Militar da União. Homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Liminar. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cauá da Silva Fonseca contra acórdão do Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000397-10.2024.7.00.0000/RS (evento 3 fls. 23-28).



    O paciente, ex-soldado do exército, foi denunciado pela suposta prática do crime de furto simples (art. 240 do Código Penal Militar) (evento 2, fls. 1-6).



    O Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM não homologou o Acordo de Não Persecução Penal firmado pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU). Na sequência, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM e pela DPU.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a incompetência da justiça castrense para julgar o delito tipificado no art. 240 do CPM, pois “o ocorrido, furto de cartão bancário, é fato particular, privado, e, assim, não afeta a Força Militar”. Sustenta a possibilidade de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato hostilizado até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União, com o encaminhamento dos autos à Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul e, sucessivamente, para que “esta Corte Suprema homologue o consensuado Acordo de Não Persecução Penal do MPM com a DPU/Porto Alegre”.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 23): 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO LIMINAR COM EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DUPLO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA CORTE. ENUNCIADO N° 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    No intuito de evitar duplo pronunciamento judicial, por ocasião do julgamento do Agravo Interno n° 7000235-15.2024.7.00.0000, pautado para a mesma Sessão, julga-se prejudicado o pedido liminar que visa a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a continuidade da APM n° 7000302.12.2023.7.03.0103. Decisão unânime. 



    O caso dos autos, por tratar, em tese, exatamente de crime perpetrado em tempo de paz, dentro do aquartelamento, mediante o envolvimento de militar da ativa contra militar na mesma situação, nos moldes previstos no art. 9º, inciso II, “a”, do CPM, apresenta a perfeita subsunção da conduta do agente à norma penal castrense, tudo em conformidade com o parâmetro constitucional estabelecido. Desse modo, é inviável aceitar qualquer tipo de interpretação que vise restringir o conceito legal de crime militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 



    Consigna-se o fato de as atuais decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103, tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular n° 18 deste Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente